Tribunal: TJDFT
Processo: 0721348-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721348-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: REIJIANE RODRIGUES PARANHOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta por REIJIANE RODRIGUES PARANHOS. A decisão agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés restabeleçam o plano de saúde da autora, nos termos contratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitados, inicialmente, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nestes termos (ID 194999698): “Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça em favor da autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, ajuizada por REIJIANE RODRIGUES PARANHOS, contra UNIMED FAMA – FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA, MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A autora é beneficiária de um plano de saúde coletivo por adesão desde maio de 2022, em dia com suas obrigações financeiras. Ela enfrenta dores intensas na região lombar, dificuldades de mobilidade e limitações em suas atividades cotidianas, incluindo o trabalho de diarista. Após tratamentos conservadores sem sucesso, seu médico solicitou procedimentos cirúrgicos. No entanto, ao verificar o status de sua autorização, descobriu que seu plano estava inativo devido a falta de pagamento pela empresa intermediária. Mesmo tendo cumprido com suas obrigações financeiras, a autora foi prejudicada pela inadimplência da intermediária. Assim, busca a tutela judicial para garantir o restabelecimento de seu plano de saúde e acesso aos serviços pelos quais já pagou, especialmente diante de sua condição de saúde debilitada. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos se encontram evidentes na situação em apreço. Vejamos. Há nos autos cópia da carteira do plano de saúde da autora (ID. 194884310), o que comprova o vínculo contratual com as partes rés. Os documentos de ID. 194884315 e 194884323, demonstram que o plano de saúde está inativo. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito da autora. Com relação à urgência, cabe ressaltar a necessidade de realização dos procedimentos descritos no relatório médico de ID. 194884314 que evidencia as dores intensas suportadas pela autora e dificuldades de deambular, sentar-se e até mesmo de deitar-se, o que tem prejudicado seu labor. Ademais, estando o contrato vigente e com os pagamentos em dia, cabe às rés prestarem o serviço contratado de forma integral. Segue julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: SUSPENSÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que arbitrou indenização por dano moral em patamar inferior ao pretendido na inicial. 3. A administradora e a operadora do plano compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes no aliciamento clientes, coordenação dos pedidos de consulta e exames e efetivamente prestá-los através de rede própria ou conveniada. 4. A negativa de cobertura do plano de saúde, sem as comunicações necessárias, e por ausência de repasse do pagamento, revela-se indevida e configura ato ilícito por parte da operadora. 5. Considerando-se a natureza dos serviços contratados e as repercussões no estado anímico do paciente, diante da recusa indevida de cobertura de atendimento médico-hospitalar, reconhece-se o dano moral e consequentemente o direito à indenização. 6. O montante da compensação pelos danos morais deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostrou irrisória ou exacerbada, a merecer modificação em sede de apelação. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1769576, 07422238320228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, portanto, que a medida é urgente e demanda resposta imediata. Conclui-se, portanto, que deverá o plano réu prestar o serviço de forma integral. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que os réus restabeleçam o plano de saúde da autora, nos termos contratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitados, inicialmente, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). URGENTE! Intimem-se por oficial de justiça, em regime de plantão.” (Grifos do original). Em seu recurso, a agravante assevera que a Central Nacional Unimed não pode ser responsabilizada, pois a agravada possui vínculo jurídico com pessoa jurídica diversa, qual seja, Unimed Fama. Argumenta que as diversas Unimed são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo). Assevera que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Norte Nordeste demonstrando a completa singularidade das Cooperativas. Aduz que o fato de possuírem nomes parecidos não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra. Sustenta que, em caso de eventual alegação de legitimidade passiva da ora agravante com base no intercâmbio realizado entre as Unimed’s, cabe esclarecer que no sistema intercâmbio ocorre a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimed’s, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha são realizadas pela Unimed de Origem (neste caso a Unimed Fama) e ainda, de acordo com o plano contratado. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 59506871), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica suficiente em sua tese para a concessão do pedido de efeito suspensivo. Inicialmente, vale observar que a despeito de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/98, à relação jurídica havida entre os usuários de planos de saúde e as respectivas operadoras devem ser aplicadas, também, as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por força, inclusive, da disposição do artigo 35-G da Lei no 9.656/98, ao dispor que "aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990". Consoante o disposto a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Com relação à manutenção da agravante no polo passivo da demanda, não há razões para modificar o entendimento exarado pela primeira instância, uma vez que não há demonstração de que a consumidora, ora agravada, que aderiu ao plano de saúde da Unimed tinha conhecimento de que existem diversas pessoas jurídicas que utilizam a mesma marca e que atendem bases territoriais distintas. Dessa forma, em razão da solidariedade entre todas as unidades que integram o grupo UNIMED, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional da agravada, deve a seguradora agravante se submeter à decisão agravada. É certo que o consumidor que adere a um plano de saúde de renome e nacionalmente conhecido, como a UNIMED, almeja ser atendido por uma entidade com esta designação. E, por encontrar-se em situação de vulnerabilidade não é exigível que tenha conhecimento sobre a existência de diversas entidades que utilizam a mesma marca, que prestam o mesmo serviço, mas que possuem personalidade jurídica distinta e diversos níveis de escalonamento (1°, 2° e 3° graus). Assim, pela teoria da aparência, pelo dever de informação e pelo princípio da boa-fé, incumbia ao fornecedor de serviço de saúde, além de outros, o dever de informação clara, precisa e objetiva aos seus consumidores de que cada unidade singular UNIMED é pessoa jurídica distinta, com CNPJ diferente e com atuação territorial distinta. Da análise dos documentos que guarnecem os autos, observa-se que, como dito alhures, não há provas que possam demonstrar que a agravada tinha conhecimento da existência de diversas pessoas jurídicas que utilizam a mesma marca, UNIMED e que atendem bases territoriais distintas. Nesse particular, cabe fazer algumas ponderações. Sabe-se que o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Vê-se, pois, que o Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer, mesmo que cada ente seja autônomo e independente, todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca. Tem aplicação a teoria da aparência. Logo, deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram as cooperativas da Unimed, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. De inteira pertinência, in casu, o seguinte escólio doutrinário: “(...) O chamado Sistema Unimed passou por várias modificações na tentativa de superar as dificuldades, ora reduzindo a área de sua atuação, ora dividindo-se em diversas Unimeds com sedes distantes de sua área geográfica de atuação, para dificultar o chamamento a juízo nas inúmeras demandas judiciais a que se submete em razão de deficiente prestação de serviços, ora pretendendo que cada uma dessas frações perdeu a cissiparidade convertendo-se em uma unidade autônoma do Sistema Unimed. A realidade, porém, é de que as unidades da Unimed têm sido tratadas como partes de um Sistema interligado, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, ainda mais porque o principal e enfático apelo de venda dos seus planos é o de que sua abrangência é nacional, de modo que qualquer das unidades da Unimed atende os filiados, não importando o local onde haja a demanda do atendimento. Nos impressos com instruções para o atendimento dos filiados aos planos da grande cooperativa há expressa convocação de todos os filiados para que 'Seja um defensor do sistema Unimed', além de expressa menção em cláusulas dos contratos, de que todos os serviços previstos serão realizados por médicos cooperados a Unimed, nos locais contratados ou credenciados, e demais Unimeds. Em razão desses fatos, há diversas referências a uma 'Federação de Unimeds', confirmando a existência desse Sistema, havendo notícias de que seria integrado, também, por cooperativas Unimed de Crédito, por uma seguradora controlada pelo Sistema, além de outras atividades empresariais de elevada participação nos mercados em que operam”. (BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos Planos e Seguros de Saúde: comentada e anotada, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 25). Não se pode deixar em oblívio, ao demais, que o consumidor quando adere ao plano de uma instituição prestadora de serviço de saúde, como a UNIMED, não está preocupado em saber qual a natureza jurídica da cooperativa (afiliada ou não). O que interessa para ele, efetivamente, é ser atendido por uma prestadora de serviços da saúde de abrangência nacional. O Colendo STJ, sobre o tema, já decidiu: “PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (...) 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas (...)”. (4a Turma, REsp. no 1.377.899/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 11/2/2015) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA (...) 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. 4. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida (...)”. (3a Turma, REsp. no 1.627.881/TO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 15/9/2017) Dentro deste quadrante, os argumentos da agravante não subsistem, na medida em que as mencionadas cooperativas, ainda que sejam autônomas, pertencem ao mesmo sistema, que abrange diversas afiliadas, a justificar a responsabilidade entre elas pelas obrigações inadimplidas por uma, máxime quando se depara com hipótese de evidente afronta aos direitos do consumidor. No mesmo sentido, colha-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COOPERATIVAS UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o tratamento médico pretendido pela agravada. 3. No caso em deslinde a agravante alega que não pode cumprir a ordem judicial destinada ao custeio do tratamento médico indicado à agravada, por ter sido contratado plano de saúde em unidade diversa do sistema de cooperativas da Unimed. 4. Ressalte-se que a controvérsia a respeito da legitimidade da Central Nacional Unimed para custear o tratamento médico indicado para a ora agravada deve ser objeto de deliberação por meio da aplicação da teoria da aparência, tendo em vista que a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico e a Central Nacional Unimed integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, fato que dificulta a compreensão, pelos consumidores, a respeito das responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.” (07502104220238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, DJE: 17/5/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. COOPERATIVAS. SISTEMA ÚNICO. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento. Conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade é solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, em atenção à teoria da aparência que tutela os consumidores, bem como por fazerem parte do Sistema Único da UNIMED. 3. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Norte e Nordeste integram o grupo econômico Unimed, utilizando-se do mesmo nome (Unimed) e até do mesmo logotipo, de modo que as cooperativas se apresentam ao consumidor como se fossem uma única pessoa jurídica, atuando com unidade organizacional e em parceria. 4. Não há se falar em redução do valor, muito menos em afastamento da multa diária arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que o valor estipulado se mostra extremamente razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (07421741120238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2024). Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator